Tribunal: CARF
Processo: 19515.003902/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003902/2009-72
ACÓRDÃO
2401-011.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ID DO BRASIL LOGÍSTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de elaborar
folhas de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas pela
Previdência Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003902/2009-72
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 30, lavrado
contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação acessória, em
função de a empresa ter deixado de elaborar folhas de pagamento das remunerações pagas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas pela
Previdência Social.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração e de aplicação da multa, fls. 423/426,
foram omitidos das folhas de pagamento:

os valores correspondentes às refeições distribuídas aos segurados
empregados;

a remuneração paga a contribuintes individuais registradas nos livros
contábeis.
Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou impugnação fls. 450/469, na
qual discorre sobre sua adesão ao PAT.
Foi proferido o Acórdão 05-31.377 – 6a Turma da DRJ/CPS, fls. 539/545, que julgou
improcedente a impugnação, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
[...]
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REMUNERAÇÕES. NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa pecuniária,
deixar a empresa de incluir em folha de pagamento valores pagos a título de
remuneração a segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
Restou esclarecido no acórdão de impugnação que a infração também decorreu do
fato da não inclusão dos segurados contribuintes individuais nas folhas de pagamento, fato não
contestado pela autuada, e que o valor da multa é fixo, independentemente do número de
ocorrências.
Cientificada do acórdão de impugnação em 23/12/2010 (Aviso de Recebimento –
AR de fl. 553), a autuada apresentou, em 24/1/2011, recurso voluntário, fls. 557/567, que contém,
em síntese:
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003902/2009-72
3
Explica que foi autuada por não informar em folha de pagamento os valores de
alimentação oferecida a empregados e contribuintes individuais. Que foi julgado improcedente o
lançamento no que se refere a alimentação de empregados.
Entende que restou decaído parcela da multa aplicada, até agosto de 2009, pois o
auto de infração foi entregue à recorrente em 28/8/2009. Discorre sobre decadência.
Disserta sobre a não incidência de contribuição sobre valores pagos a título de
alimentação a contribuintes individuais.
Requer a extinção da multa e, caso assim não se entenda, a extinção parcial pela
decadência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Conforme se verifica na impugnação apresentada não há alegação de decadência,
mas como a decadência é matéria de ordem pública, os argumentos serão apreciados.
Assim, o recurso deve ser conhecido.
DECADÊNCIA
No caso de obrigações acessórias, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
A matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, como a autuação ocorreu em 09/2009, indica que poderia
retroagir até a competência 12/2003, pois para esta competência o vencimento da obrigação
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.968 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003902/2009-72
4
ocorreu em 01/2004, logo, a infração poderia ter sido conhecida a partir desta data, com início do
prazo decadencial em 1/1/2005 e término em 31/12/2009. Portanto, não ocorreu a decadência do
crédito decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória relativa ao período de
01/2004 a 12/2004.

INFRAÇÃO COMETIDA
Afirma a recorrente que a infração se refere à não inclusão em folha de pagamento
dos valores pagos a título de alimentação para empregados e contribuintes individuais. Que a
decisão recorrida entendeu que não caberia a manutenção da infração relativa aos empregados.
Entende que a alimentação paga a contribuintes individuais também deveria ser excluída, com a
consequente extinção do auto de infração.
Ocorre que a falta apontada pela fiscalização, no que se refere aos contribuintes
individuais, não tem relação com eventual alimentação fornecida a esses segurados.
A falta apontada se refere a não inclusão nas folhas de pagamento das
remunerações pagas a contribuintes individuais registrada nos livros contábeis.

MULTA APLICADA
A multa por descumprimento da obrigação acessória aplicada no presente auto de
infração possui valor único, independentemente do número de competências em que ocorreu a
falta e quantidade de faltas cometidas. Tal fato já foi suficientemente esclarecido no acórdão de
impugnação.
Logo, uma única falta em um único mês em que o sujeito passivo deixasse de incluir
a remuneração na folha de pagamento implicaria na lavratura do auto de infração e aplicação da
multa no mesmo valor.
Portanto, mesmo que parte das faltas apontadas tenham sido consideradas
indevidas, isso não tem o condão de alterar o valor da multa aplicada.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 627
DF CARF MF
Original